Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735294-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca de possível nulidade na decisão recorrida, tendo em vista que o pedido de concessão ou aplicação de efeito suspensivo pela cassação da sentença deveria ser requerido nos autos dos embargos de terceiro, nos termos do art. 314 do CPC, conforme aventado pelo agravado em contrarrazões de ID 64182743. Brasília, 9 de maio de 2025 12:30:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador